Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702712-91.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O 1. Conforme Acórdão n. 1024837, a e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DER/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5300/96, indeferiu o pedido do executado/agravante de excluir os executados/agravados da lide (Acórdão 1024837, 07027129120168070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado os rejeitou (Acórdão 1038059, 07027129120168070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Opostos novos embargos de declaração, a e. 2a Turma Cível os rejeitou (Acórdão 1053593, 07027129120168070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, a Presidência do TJDFT os inadmitiu (ID 3424718). Interposto Agravo contra a decisão, no tocante à inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, o ilustre Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, negou seguimento ao recurso e, interposto Agravo Regimental, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal negou-lhe provimento, operando-se o trânsito em julgado em 20/10/2020 (ID 20770338). O feito foi arquivado definitivamente em 3/11/2020. Na petição de ID 38465644, apresentada em 22/8/2022, o Distrito Federal requer o prosseguimento do cumprimento de sentença contra Arnaldo Marcelino dos Santos, porquanto frustrada a tentativa de composição extrajudicial. Ademais, na petição de ID 42504711, apresentada em 6/1/2023, o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF pleiteia-se o prosseguimento do feito executivo contra Antônio Sérgio de Oliveira Borges, em decorrência do inadimplemento das parcelas oriundas do parcelamento administrativo. Desarquivado o processo, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante relatado, houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento em 20/10/2020. Logo, exauriu-se a prestação da atividade jurisdicional na instância recursal. Ademais, frise-se que pleitos concernentes ao prosseguimento do cumprimento de sentença, referente aos autos de origem, devem ser dirigidos ao Juízo a quo. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora